Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação envolvendo supostas irregularidades na correção monetária de valores vinculados à conta Pasep. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil, sustentando a necessidade de produção de prova técnica e aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos configuram hipótese de rediscussão de mérito, incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas ao cerceamento de defesa e à produção de prova pericial, afastando a necessidade de perícia contábil com base em jurisprudência consolidada e em provas documentais suficientes.
5. A alegação de que a parte autora estaria diante de uma “prova diabólica” e de que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor foi analisada e afastada pelo colegiado, que concluiu não se tratar de relação de consumo, aplicando-se a regra geral do art. 373, I, do CPC.
6. A mera insatisfação da parte embargante com os fundamentos adotados pela Turma não configura omissão, erro ou contradição, mas tentativa de reabertura do debate de mérito, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
7. Eventual prequestionamento para fins de recurso às Instâncias Superiores resta suprido pelo art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão que indefere produção de prova pericial contábil, por considerá-la desnecessária diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.
3. A existência de manifestação clara e fundamentada no acórdão afasta a alegação de omissão, erro ou contradição.
4. O prequestionamento pode ser reconhecido mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, DJE 18/05/2023.